Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747577-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública no 0730163-49.2020.8.07.0001 (ID 73007430). Transcrevo o dispositivo a r. decisão agravada: “Ante o exposto, acolho em parte o parecer ministerial de ID 72931048, fls. 229/233, e DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para: 1) impor à ré a obrigação de fazer, consistente em criar, no prazo de 10 (dez) dias, em seu sítio na internet, a opção para solicitação de cancelamento da matrícula, à semelhança do que existe para contratação, sob pena de multa no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da sua majoração, caso necessário; 2) impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de cobrar as parcelas/mensalidades posteriores aos pedidos de cancelamento realizados presencialmente, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada consumidor cobrado indevidamente” (ID 73007430 - Pág. 3 – grifei). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 21144748. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que as partes celebraram Termo de Ajustamento de Conduta, que foi homologado pelo d. Juízo de origem nos termos da sentença de ID 78028691 dos autos principais. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do presente recurso (ID 24067825) Diante desse novo contexto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta e a prolação de sentença acarretam a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator